Tribunal: TJDFT
Processo: 0718903-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718903-02.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ESTER MEILER LEVENTER, JOYCE MEILER LEVENTER RECORRIDO: CYRO TORRES JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em ação de reparação por danos morais, sob o fundamento de inépcia da petição recursal e ausência de dialeticidade. O pedido principal é que seja conhecido o agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e à regularidade formal da peça recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A peça recursal apresenta-se inepta, com ausência de estrutura lógica, desconexão entre os relatos e ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 4. A ausência de dialeticidade e de pedido final certo e determinado inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme precedentes do TJDFT. 5. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, diante da persistência dos vícios formais e da ausência de elementos mínimos que possibilitem o conhecimento do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida e a inépcia da peça recursal, por falta de estrutura lógica e pedido certo, inviabilizam o conhecimento do agravo de instrumento.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.016, inc. II e III, 1.021, § 2o; RITJDFT, arts. 265, 266. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016022, Apelação 0766156-06.2023.8.07.0016, Rel(a). Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, p. 10.07.2025. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível a penhora de seus rendimentos in casu, porquanto os valores não ultrapassariam 40 (quarenta) salários-mínimos e seriam impenhoráveis, independentemente de sua origem. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; b) artigo 966, incisos V, VI e VIII, do Código de Processo Civil, asseverando que o decisum objurgado teria se baseado em provas falsas e em erro de fato, uma vez que teria admitido crédito inexistente e ignorado a quitação comprovada nos autos; c) artigo 5o, incisos III, LIV e LV, da Constituição Federal, afirmando que a manutenção dos bloqueios teria acarretado privação de alimentação, corte de serviços essenciais e abalo à saúde física e mental da parte recorrente, configurando afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. Ademais, defende a ocorrência de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois não teria sido ouvida antes das constrições. Ao final, requer a gratuidade de justiça, a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais e o reconhecimento da prevenção e conexão com a Revisão Criminal 18361/STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação de ID 77547640 e da retificação de autuação de ID 77547646, não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes à advogada subscritora do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 77547641), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 77966731), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. OUTORGA EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA. ART. 1.017, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 115/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ). 2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes. 4. Não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, que se aplica apenas ao agravo de instrumento.(g.n.). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.323.756/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 833, incisos IV e X, e 966, incisos V, VI e VIII, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Destaca-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação à invocada transgressão ao artigo 5o, incisos III, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, nada a prover quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais e do reconhecimento da prevenção e conexão com a Revisão Criminal 18361/STJ, porquanto se trata de matéria que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024